Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012017-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA DA COSTA - CPF: 023.061.951-70 (AGRAVADO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE AS
ASTREINTES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra a homologação de cálculos em cumprimento de sentença, sem apreciação do excesso de execução relativo à correção monetária e juros de mora sobre
astreintes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível ao Tribunal analisar matéria não tratada na decisão de primeira instância, sem que a parte tenha previamente oposto embargos de declaração para suprir a omissão.

III.
Razões de decidir

3.

A questão do excesso de execução referente à correção monetária e aos juros de mora sobre as
astreintes
não foi analisada pelo juízo de primeira instância. Nesses casos, a parte deveria ter apresentado embargos de declaração para suprir a omissão antes de recorrer ao Tribunal. A análise direta pelo Tribunal, sem decisão prévia, configuraria supressão de instância, conforme jurisprudência pacificada. Assim, a ausência de decisão sobre a correção monetária e os juros de mora impede o exame da questão no agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de decisão de primeira instância sobre questão relevante impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 55 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1064761/PE; TJMT - N.U. 1009026-22.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Consta dos autos que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou a expedição de RPV, nos termos do artigo 535, § 3°, incisos I e II do CPC.

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, a parte recorrente almeja a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, sob o fundamento de que a decisão que homologou os cálculos apresenta equívocos, pois não considerou o pedido de excesso de execução ao aplicar correção monetária desde a competência em que foi imposta a multa, junto com a incidência de juros de mora. Além disso, argumenta que, apesar da natureza coercitiva das
astreintes
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que seu valor é passível de atualização monetária, mas sem a aplicação de juros moratórios.

Assevera que o início da correção monetária deve ser a data do respectivo arbitramento/consolidação, que neste caso deve corresponder à decisão judicial que consolidar os valores da multa aplicada, se considerada cabível. Somente a partir desse momento deverá incidir a correção monetária sobre os valores a serem eventualmente pagos a esse título.

Nesses termos,
defende os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e apreciar o excesso de execução na atualização da multa.

O agravo de instrumento não foi conhecido conforme decisão monocrática de Id. 214446181, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id. 228053658).

Sem contrarrazões (Id.

222520159).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Consta dos autos que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou a expedição de RPV, nos termos do artigo 535, § 3°, incisos I e II do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tem como objetivo proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter a matéria ao colegiado.

A parte agravante sustenta que o d. Juízo
a quo
não apreciou o pedido de excesso de execução ao aplicar correção monetária desde a competência em que aplicada à multa, com incidência ainda de juros de mora.

No entanto, ao compulsar os autos originários sob o n. 0005586-41.2014.8.11.0003, constata-se que o argumento ora trazido pelo recorrente não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo.
A decisão recorrida não abordou o ponto em questão, o que inviabiliza seu exame neste recurso.

Destarte, entendo que a matéria ventilada não pode ser apreciada diretamente no presente agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi objeto de decisão em primeira instância.

Caso a parte entendesse que a decisão continha omissões, caberia a ela, no momento oportuno, ter interposto embargos de declaração na instância de origem. Somente após o eventual indeferimento desse recurso integrativo, seria apropriado interpor o recurso de agravo de instrumento.

A propósito:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2 – Não há omissão no acórdão, eis que o Juiz singular deixou de enfrentar a questão da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão imposta ao Embargante, razão pela qual tal questão não pode ser apreciada neste grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância.

(TJ-MT 10000639320218110000 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024